Tribunal: STF
Processo: ARE 1335713
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 4, p. 188/189):  



     



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVILPÚBLICA. EFEITOS DO RECEBIMENTO DO RECURSO. PREJUDICIAIS DE AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO, INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AFASTADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEIS. RESCISÃODE CONTRATO. MULTA. SENTENÇA MANTIDA. 1.0 recurso de apelação foi recebido, na origem, em ambos os efeitos. A parte apelada defende o direito de recebimento do apelo apenas no efeito devolutivo. Mesmo assim, em vista ao julgamento definitivo do recurso, tal questionamento resta prejudicado. 2. A Ação Civil Pública tem como pressuposto a prestação de serviços e aplicação de multa. Logo, em se tratando de demanda envolvendo a cobrança de tarifas por serviço de telefonia, movidas por usuário contra a concessionária, segundo entendimento do STJ, não se configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da ANATEL, que, na condição de concedente do serviço público, não ostenta interesse jurídico qualificado a justificar sua presença na relação processual. 3. A empresa apelante declara que cumpre as normas estabelecidas pela ANATEL na Resolução n° 477/2007, de modo que o pleito inicial já estaria sendo atendido, carecendo o apelado de interesse processual. Apesar dessa manifestação, depreende-se dos documentos coligidos no processo, a existência de várias reclamações perante o PRONCON/MP-PI, de consumidores reclamando a existência de problemas na prestação de serviços por parte da empresa TIM CELULAR S. A., e que ao buscarem o cancelamento dos serviços são cobrados multas por rescisão do contrato. Assim, subsiste o interesse de agir, pelo que afasto essa prejudicial. 4. O Ministério Público Estadual, ao intentar a ação civil pública apontou situações nas quais os usuários dos serviços de telefonia móvel, na condição de clientes da empresa Apelante, se mostravam insatisfeitos com os serviços assim como com a cobrança de multa em razão da rescisão contratual. No entanto, nessa ação, o Parquet, em nenhum momento, pleiteou o direito específico dos usuários reclamantes. Contrário sensu, ajuizou a ação objetivando o atendimento da coletividade, visando proteger os consumidores eventualmente lesados em razão da má prestação dos serviços. Pelas disposições contidas nos artigos 81 e 82 do CDC, o Ministério Público tem legitimidade ativa para promover a defesa dos direitos individuais homogêneo, razão porque afasto a preliminar de ilegitimidade Ativa do órgão ministerial. 5. A demanda em si, tem sua base no questionamento acerca da má prestação de serviço de telefonia móvel e a cobrança, pela empresa recorrente, de multa decorrente da rescisão do contrato de prestação dos serviços. A recorrente afirma ser legítima a cláusula de fidelização e que o serviço por ela prestado atende satisfatoriamente aos seus clientes. Não obstante tais ilações, a recorrente admite em suas manifestações processuais que há falha no serviço prestado. 6. A sentença questionada não impõe a total exclusão da multa rescisória dos contratos de prestação de serviço de telefonia. Impõe, apenas, a restrição quanto a incidência da multa nos casos de rompimento do pacto contratual quando o rompimento se der com o fornecedor que não disponibiliza adequadamente os serviços contratados. 7. Tal imposição encontra sua disciplina nas regras emanadas do estatuto consumerista, eis que a violação aos direitos básicos do consumidor pressupõe a imposição de sanção. 8. Dessa forma, restando comprovada a falha na prestação dos serviços contratados, os quais não foram fornecidos de forma adequada e eficiente, há que se reconhecer a responsabilidade da empresa prestadora de serviços pela rescisão do contrato, sendo, portanto, incabível a cobrança da multa contratual. 9. Afastadas as prejudiciais suscitadas, recurso conhecido mas improvido, mantendo intacta a sentença atacada.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 4, p. 233).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta a existência de ofensa aos artigos 93, IX; 5º, II; 21, XI; 22, IV; 48, XII; e 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 5, p. 2/3):  



     



    “10- No caso em tela, o v. acórdão recorrido contrariou dispositivos da Constituição Federal ao fazer tábua rasa das Normas editadas pela ANATEL acerca da sistemática de fidelização. 



    11- Isto porque, o v. acórdão recorrido impôs à TIM sanção não prevista em Lei. É que, na hipótese de descumprimento do quanto previsto no art. 58 da Resolução n° 632/2014, a TIM estará sujeita ao pagamento de multa diária. 



    12- No entanto, a ANATEL não prevê a aplicação de penalidades à TIM em caso de descumprimento da Resolução n° 632/2014 sem que ocorra o devido processo legal. 



    13- E mais. O Poder Judiciário apenas deve inferir na atuação da ANATEL caso esta esteja inerte no seu dever de fiscalização, o que não é o caso em análise.



    (...)



    16- Assim, é certo que tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, já proferiram decisões entendendo que o Poder Judiciário apenas pode intervir no ato administrativo da Administração Pública (no caso, da ANATEL), caso esta permaneça inerte a um descumprimento de Norma que regule o setor.  



     17- Assim, resta demonstrada a repercussão geral exigida pela Constituição Federal, a autorizar o devido processamento deste Recurso Extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores. (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente